Tribunal: TJDFT
Processo: 0001128-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001128-65.2019.8.07.0019 RECORRENTE: DAVID CLAYTON OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. CONFISSÃO. MEIO DE DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. FALTA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não comprovada a realização de negócio jurídico prévio entre as partes, incabível a desclassificação dos fatos para exercício arbitrário das próprias razões, configurando extorsão exigir, mediante grave ameaça, o pagamento de valores por dívida inexistente. 2. O cometimento de novo delito, no curso de execução penal, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, uma vez que implica indiferença às medidas estatais de repressão, bem como intensifica a reprovabilidade do seu comportamento no meio social. 3. O crime de extorsão, por ser delito formal, não necessita da efetiva obtenção da vantagem indevida para sua consumação. A jurisprudência tem entendido que o prejuízo causado à vítima extrapola a prática delituosa, agravando consequência do crime. 4. Não configura confissão espontânea capaz de atenuar a pena a alegação de fatos como meio de defesa, visando a desclassificação. 5. A majoração do crime pelo concurso de pessoas exige a afetiva participação de terceiro no cometimento do delito, não apenas sua presença no local. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 59, e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, porque deveria ter: a) excluído o exame negativo da circunstância judicial referente à conduta social, por estar amparada somente em condenações anteriores; b) aplicado a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria da pena. Registre-se que foram apenas transcritas ementas de julgados proferidos, em sua grande maioria, em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao apontado dissenso pretoriano pela incidência das seguintes barreiras: a) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1587419/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 12/5/2020); b) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgRg no REsp 1858911/PR, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 20/4/2020). c) não cabimento do apelo “quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015